Tribunal: STJ
Processo: 5002432-79.2019.8.13.0687
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819451 - MG (2024/0456661-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE LIMA
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
JAIME NAPOLES VILLELA - MG075456
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – de que não houve má
2
apreciação das provas, nem demonstrada a falha na prestação do serviço –
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7
deste Tribunal Superior.
. Agravo interno a que se nega provimento.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50471601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6309a769-9729-4822-9517-f9b95353345b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6309a769-9729-4822-9517-f9b95353345b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819451 - MG (2024/0456661-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE LIMA
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
JAIME NAPOLES VILLELA - MG075456
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – de que não houve má
2
apreciação das provas, nem demonstrada a falha na prestação do serviço –
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7
deste Tribunal Superior.
. Agravo interno a que se nega provimento.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
e
Ana Maria de Lima
José Adilson
contra decisão desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 1.371):
de Almeida

Documento eletrônico VDA50027750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 3188f6ff-85cf-45a5-baa7-704e19015c1f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSASBILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões, os agravantes repisam a ocorrência de obscuridade e
contradição no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no que
tange à análise das provas, notadamente no que se refere ao depoimento da
testemunha Alceu Dias Duarte e o vídeo que comprovariam que o cascalho na pista foi
deixado pela Construtora Centro Leste, vícios caracterizadores de negativa de
prestação jurisdicional.
Sustentam a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, sob a alegação de que
não há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, e sim de nova
qualificação jurídica das provas constantes dos autos.
Asseveram a possibilidade de revisão dos honorários sucumbenciais ante a
ausência de análise definitiva do recurso.
Impugnação às fls. 1.394-1.402 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica ao proclamar que, se as razões do julgado bastam para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
Ademais, como é de sabença, a contradição que autoriza embargos de
declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do
próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de
nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS INATIVOS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I - Na origem, a FAACO ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a União, pleiteando a extensão aos aposentados da
Documento eletrônico VDA50027750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 3188f6ff-85cf-45a5-baa7-704e19015c1f

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) do abono natalino
previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011. Em primeira instância, o
pedido foi julgado improcedente.
Em grau recursal, o TRF da 1a Região negou provimento à apelação.
Após decisão de inadmissão do apelo especial, subiu ao STJ agravo, o qual
foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
II - Quanto à alegada existência de contradição no julgado, não merece
acolhimento o pleito recursal, porquanto, nos termos da jurisprudência da
Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é
a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na
instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (STJ, EDcl no AgRg
nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, DJe de
).
14/8/2015
III - No tocante à alegada "negativa de prestação jurisdicional", verifica-se
que o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos
dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o de
forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma
houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais
indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - Quanto à apontada ofensa ao art. 40, § 4o da CF, é cediço que não cabe
ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda
que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante
disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.
V - A análise da natureza jurídica da parcela prevista no Acordo Coletivo de
Trabalho 2009/2011 demandaria reexame de provas e cláusulas do acordo
coletivo, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
VI - Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.782.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Incabível a alegação de existência de decisão contraditória no acórdão
recorrido pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado embargado -, por exemplo, a incompatibilidade entre a
Documento eletrônico VDA50027750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 3188f6ff-85cf-45a5-baa7-704e19015c1f

fundamentação e o dispositivo da própria decisão, o que não se verificou no
caso concreto.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.773.477/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

Importa ponderar, ainda, que, conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, "o conceito de obscuridade, para embargos de
declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja
por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada
pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque
compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível
quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional
articulada" (AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe
).
19/5/2021
No caso, cumpre reiterar que o acórdão recorrido apreciou de maneira
fundamentada a controvérsia dos autos, apenas decidindo de forma contrária à
pretensão da parte recorrente.
Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais enfrentou de forma embasada as questões necessárias ao deslinde da
lide, tratando-se, na verdade, de pretensão de novo julgamento da matéria, conforme
se observa do trecho transcrito a seguir (e-STJ, fls. 966-969):

No Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião (doc. n.o 06), não é possível
constatar que no momento do acidente automobilístico sofrido pelo filho dos
autores estava acontecendo alguma obra no local, pelo contrário a versão
relatada pelos militares, que primeiro chegaram ao local, foi a da perda de
direção pela vítima:
AO CHEGARMOS NO LOCAL DO ACIDENTE, DEPARAMOS COM A
PISTA JA SINALIZADA PELA GUARNIÇÃO POLICIAL DE APOIO
QUE ADOTOU AS PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS; COM O CORPO DA
VÍTIMA FATAL, HAYNIS WERLON LIMA DE ALMEIDA, AO LADO
ESQUERDO
DA
VIA,
SENTIDO
CRESCENTE;
COM
A
MOTOCICLETA NA VEGETAÇÃO, ENGATADA NA CERCA DE
ARAME, TAMBÉM AO LADO ESQUERDO DA VIA, NO SENTIDO;
COM A PERÍCIA TÉCNICA REALIZANDO O TRABALHO DE PRAXE.
A OUTRA VÍTIMA JÁ HAVIA SIDO SOCORRIDA POR UMA
AMBULÂNCIA DE MESQUITA À UPA IPATINGA.
AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO LOCAL DÃO CONTA DE QUE A
MOTOCICLETA TRAFEGAVA SENTIDO A MESQUITA E, NUMA
CURVA, O CONDUTOR TERIA PERDIDO O CONTROLE DA
DIREÇÃO, SAÍDO DA PISTA E ATINGIDO UMA CERCA DE ARAME
DO OUTRO LADO DA VIA. COM O CHOQUE NA CERCA, O
CONDUTOR TERIA BATIDO O PESCOÇO NUMA LASCA DE
Documento eletrônico VDA50027750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 3188f6ff-85cf-45a5-baa7-704e19015c1f

MADEIRA DA CERCA E SIDO ARREMESSADO POR UNS TRÊS
METROS,
SOFRENDO
LESÕES
GRAVES
QUE
TERIAM
PROVOCADO O ÓBITO. JÁ O PASSAGEIRO, JEREMIAS GILDAZIO
GOMES DA SILVA, TERIA SOFRIDO LESÕES LEVES PELO CORPO
E SOCORRIDO PELA AMBULÂNCIA DE MESQUITA PARA A UPA
DE IPATINGA.
APÓS A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DA PERÍCIA, O CORPO DA
VÍTIMA FATAL FOI RECOLHIDO PBLA FUNERÁRIA NOVA ALIANÇA
DE IPATINGA: A MOTOCICLETA E OS PERTENCES DAS VÍTIMAS
FORAM REPASSADOS PARA A TESTEMUNHA WARLEY ERNANE
DE ALMEIDA, QUE É PARENTE DAS VÍTIMAS E ACOMPANHOU
TODA AÇÃO POLICIAL. ENTRE OS PERTENCES ESTAVA UMA
QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$ 3.020,00 (TRÊS MIL E
VINTE REAIS).
QUANDO CHEGAMOS NA UPA DE IPATINCA, A VITIMA JEREMIAS
JÁ HAVIA SIDO LIBERADA E NÃO TIVEMOS CONTATO PESSOAL
COM ELA, RAZÃO PELA QUAL NÃO FOI POSSÍVEL COLHER SUA
VERSÃO SOBRE O OCORRIDO. OS DADOS DELA FORAM REP
ASSADOS PELA RECEPCIONISTA DA INSTITUIÇÃO DE
SAÚDE. (doc. n.o 06).
Do Levantamento Pericial no local do acidente, emitido pelo Posto de Perícia
Integrada da Polícia Civil em Ipatinga, há a informação de que a pista estava
em boas condições de trafegabilidade e o perito novamente entendeu pela
perda do controle da direção da própria vítima:
(...)
Além disso, quando ouvido em Juízo (doc. n.o 133), o referido expert
confirmou que não existiam obras na pista, especialmente no trecho onde
ocorreu o acidente.
Ainda que se considere a prova oral utilizada na sentença, não há elementos
mínimos que demonstrem vinculação entre a presença do cascalho na pista
e a atuação da Construtora Centro Leste Engenharia LTDA.
Não há como saber quem foi o responsável pela deposição do referido
material arenoso na pista.
Isto porque, os autores não apresentaram prova de que ela estaria
exercendo atividades de manutenção naquele trecho específico e na data do
acidente.
E ainda que se considerasse o vídeo apresentado, através dos links
mencionados nestes autos, não há como vinculá-lo à alguma conduta da
construtora, visto que somente mostra o chão de uma pista de rolamento,
sem ao menos precisar o local do acidente.
Para a responsabilização da referida ré, seria necessário, ao menos, prova
acerca de sua negligência, elemento previsto no art. 186 do Código Civil.
Portanto, não tendo sido constatado o acidente decorreu de má prestação
dos serviços de manutenção e conservação da rodovia executados pela
Documento eletrônico VDA50027750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 3188f6ff-85cf-45a5-baa7-704e19015c1f

primeira ré, deve a demanda ser julgada improcedente, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, em relação à Construtora Centro Leste
Engenharia LTDA.

Nesse contexto, examinando as razões do aresto recorrido, depreende-se
que as instâncias estaduais delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório
dos autos.
Sendo assim, para rever a premissa de que não houve má apreciação das
provas, nem demonstrada a falha na prestação do serviço, ao contrário do afirmado
pelos agravantes, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados de
acordo com o decidido nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria,
julgado em
, DJe de
.
4/4/2017
8/5/2017
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50027750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:53
Código de Controle do Documento: 3188f6ff-85cf-45a5-baa7-704e19015c1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.451 / MG
Número Registro: 2024/0456661-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200651420007 50024327920198130687
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE LIMA
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
JAIME NAPOLES VILLELA - MG075456
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE LIMA
Documento eletrônico VDA50398736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 14f595d5-97cf-4165-a291-667c6ba18469

AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HAMILTON ROQUE MIRANDA PIRES - MG058496
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES : ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES - MG056459
JAIME NAPOLES VILLELA - MG075456
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 14f595d5-97cf-4165-a291-667c6ba18469